Tribunal: TJES
Processo: 0006590-54.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006590-54.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA e outros

APELADO: NOVA ZELANDIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OBRAS QUE SEQUER FORAM INICIADAS – FALTA DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO ADEQUADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Registre-se, inicialmente, que o STJ possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização do dano moral.

2.
Todavia, no caso dos autos, não se trata de simples inadimplemento ou atraso na finalização das obras, pois depreende-se dos autos e de outras ações ajuizadas em face da mesma Construtora requerida que a edificação sequer foi iniciada, estando o terreno constrito judicialmente em função decisão proferida em ação de execução.

3.
Vê-se, assim, que a situação concretamente ocorrida não é de mero inadimplemento, mas de evidente falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, diante da adoção de conduta em desacordo com o padrão de eticidade que se espera em uma relação contratual, inclusive com inobservância do dever anexo de transparência e informação adequada.

4.
Diante dessas circunstâncias, nota-se que a situação vivenciada pela autora não é de mero aborrecimento, pois embora estivesse quitando regularmente as parcelas contratuais, a requerida, sem prestar informação adequada ou justificativa razoável, sequer adimpliu, ao menos parcialmente, as obrigações que lhe cabiam, gerando um cenário de incerteza capaz de gerar angústia considerável, caracterizando violação a direito da personalidade.

5.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos, entende-se como razoável fixar a indenização no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre os quais deverão incidir juros pela SELIC, vedada a cumulação com atualização monetária, a partir do arbitramento (Súmula 326/STJ e REsp 1.795.982).

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 136/142, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais” que move em face de
NOVA ZELÂNDIA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida, e
b)
condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 15.605,51 (quinze mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente aos valores pagos no decorrer do contrato.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado com a requerida, com a restituição dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que no dia 01/02/2014 celebrou contrato de promessa de compra e venda com a requerida para aquisição do imóvel residencial no empreendimento Condomínio Residencial Nova Zelândia, unidade nº 112, Torre Norte, Bloco 01, no valor de R$ 138.162,50 (cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Destaca que até o momento do ajuizamento da ação houve o pagamento da quantia de R$ 14.102,51 (quatorze mil, cento e dois reais e cinquenta e um centavos) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), como entrada.

Consta, ainda, no relado inicial que a expedição do habite-se estava prevista para 31/12/2016, porém “até o momento de pagamento das parcelas, que eram realizadas corretamente, a obra ainda nem havia começado”.

Alega, outrossim, que a requerida não apresentou justificativas ou informações a respeito do atraso, o que motivou o pedido de resolução contratual.

Citada, a requerida não apresentou contestação.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, no que pertine ao mérito recursal, a magistrada de primeiro grau rejeitou o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais asseverando que “as provas dos autos apenas demonstram o atraso contratual, sem comprovação de nenhuma outra situação que gerasse transtorno considerável na vida da consumidora, capaz de justificar uma condenação por danos morais”.

Irresignada, a requerente interpôs a presente apelação sustentando que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente, pois não se trata de um mero inadimplemento contratual ou de pequeno atraso na conclusão das obras, haja vista que jamais teve acesso ao imóvel, sem receber qualquer justificativa ou informação da requerida, que sequer havia iniciado a obra quando da propositura da ação.

Assim, pleiteia a reforma da sentença recorrida para o reconhecimento da ocorrência de dano extrapatrimonial e a devida fixação de indenização compensatória.

Realizada essa breve contextualização, verifica-se que assiste razão à recorrente.

Não se desconhece que o STJ possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização do dano moral (AgRg no REsp n. 1.408.540/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 19/2/2015).

Todavia, no caso dos autos, não se trata de simples inadimplemento ou atraso na finalização das obras, pois depreende-se dos autos, em contatos mantidos entre as partes, que pelo menos até julho de 2016, ou seja, a menos de 5 (cinco) meses para a finalização do empreendimento, sem considerar a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, as obras sequer haviam começado.

Levando em conta a cláusula de tolerância, o prazo máximo para imissão da autora na posse do imóvel se daria em 01/06/2017, sendo que a requerente, ao ajuizar a ação em abril de 2017, noticiou que a situação permanecia inalterada.

Em consulta a outras demandas movidas em face da mesma requerida, decorrentes da situação fática descrita na inicial, verifica-se a prolação de acórdão pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal, em 21/08/2023, em cujo voto de relatoria consta a informação de que o empreendimento jamais fora construído, estando o terreno em que seria edificada a obra penhorado por força de decisão proferida na ação de execução cadastrada sob o n.º 00002267-06.2017.8.08.0048 (TJES – 1ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5004659-65.2023.8.08.0000 – Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões – J. 21/08/2023).

Vê-se, assim, que a situação concretamente ocorrida não é de mero inadimplemento, mas de evidente falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, diante da adoção de conduta em desacordo com o padrão de eticidade que se espera em uma relação contratual, inclusive com inobservância do dever anexo de transparência e informação adequada.

Diante dessas circunstâncias, nota-se que a situação vivenciada pela autora não é de mero aborrecimento, pois embora estivesse quitando regularmente as parcelas contratuais, a requerida, sem prestar informação adequada ou justificativa razoável, sequer adimpliu, ao menos parcialmente, as obrigações que lhe cabiam, gerando um cenário de incerteza capaz de gerar angústia considerável, caracterizando violação a direito da personalidade.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos
1
, entendo como razoável fixar a indenização no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre os quais deverão incidir juros pela SELIC, vedada a cumulação com atualização monetária, a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ e do que restou definido no REsp. n.º 1.795.982 (julgado em 06 de março de 2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, ao passo em que condeno a requerida/apelada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a este título, sobre os quais deverão incidir, a partir do arbitramento, juros pela SELIC, vedada a cumulação com atualização monetária.

Por conseguinte, resta afastada a sucumbência recíproca. Assim, caberá apenas à requerida/apelada o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________

1
Vide, por exemplo, os processos n.º 0014030-38.2016.8.08.0048; 012160132663; 0019418-14.2019.8.08.0048 e 0008964-27.2017.8.08.0021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, ao passo em que condeno a requerida/apelada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a este título, sobre os quais deverão incidir, a partir do arbitramento, juros pela SELIC, vedada a cumulação com atualização monetária.